Tribunal: TJPA
Processo: 0006510-10.2016.8.14.0032
Classe: Comunicação
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006510-10.2016.8.14.0032
APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: OSVALDO CALDERARO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ÁGUAS DE CHUVA. ENCHENTE. CASA DESTRUÍDA. OBRA PÚBLICA. CONDUTA COMISSIVA. TEORIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ELEVADOS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais, proposta em face do ente municipal, julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

2. Na espécie, cuida-se de destruição do imóvel onde residia o autor, em virtude de enchente provocada por águas de chuva, elevadas em virtude de obra municipal (piscinões) de contenção de água, construídos sem as devidas cautelas. Aplicável, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta comissiva indevida. Portanto, importa a demonstração do dano e do nexo causal;

3. O autor encartou laudo de avaliação do imóvel com imagens fotográficas da região; o depoimento de duas testemunhas, vizinhos dele, confirmou tanto a chuva, quando a existência dos “piscinões” e suas rupturas no mesmo dia, confirmando as imagens fotográficas; o réu não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou defesa nem juntou documentos no prazo legal. Embora seja defesa a aplicação dos efeitos da revelia contra a fazenda pública, impõe-se o exame das provas dos fatos, sem que o réu os possa impugnar, tampouco produzir provas;

4. Pelo caderno probatório, sendo incontroversas as provas dos autos, e não havendo vício formal que as macule, entendo suficiente a colação a demonstrar a responsabilidade do ente público pelo prejuízo suportado pelo autor/apelado, dando ensejo à obrigação de indenizar, restando necessário verificar a comprovação do valor despendido, assim como a aferição do prejuízo moral do autor;

5. O dano material importa no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, cujo ressarcimento deve ser garantido pelo causador do dano. Portanto, é mister a produção da prova do gasto, que deverá nortear o quanto devido para este fim, tarefa da qual o autor se desincumbiu juntando aos autos laudo de avaliação do valor da casa construída;

6. Sobre o dano moral, o autor demonstra que perdeu a casa onde morava, considerada asilo inviolável a teor do inciso XI do art. 5º da CF/88, gerando grande angustia e infortúnio, o que caracteriza o dano
in re ipsa
; as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público, com grave exposição da coletividade a risco de morte; não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso. Portanto, a condenação na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afigura-se proporcional, pelo que deve ser mantida a sentença;

7. À vista da natureza mediana da lide e da facilidade gerada pela não produção da defesa e provas pelo apelante, entendo elevado o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na origem, o que reduzo para a ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do inciso I do §3º do art. 85 do CPC. Do inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC;

8. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente confirmada na remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
da remessa necessária e do apelo, negam provimento
, para manter a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do autor. Em reexame necessário, reduzem a condenação em honorários de sucumbência para a ordem percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes insertos no inciso I do §3º do art. 85 do CPC, confirmando em parte a sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

(Id. 1307349), contra sentença (Id. 1307348), proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais c/c materiais
ajuizada por OSVALDO CALDERARO DA SILVA FILHO, julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta ser indevida a condenação, porquanto irregular a posse do imóvel do autor, levado pelas correntes de água pluvial, deduz ser exclusiva culpa da vítima e afasta a aplicação da teoria do risco administrativo, defendendo a necessidade de apuração de culpa da Administração para aferição da responsabilidade civil. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões sob o Id. 1307350, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Mérito

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da
ação de indenização por danos morais c/c materiais
, proposta em face do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Cinge-se a matéria recursal ao exame da condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano material e moral, originário da destruição do imóvel residencial do autor ocasionada por correntes de águas da chuva.

A indenização por dano material e moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/15, em seu art. 186, que transcrevo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Sobre o tema, transcrevo as lições de Caio Mario da Silva Pereira, em Responsabilidade Civil, 5.ed., Rio de Janeiro: Forense,1994, p.75:

Na etiologia da
responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos,
ditos
essenciais
na doutrina subjetivista,
porque sem eles não se configura
: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória.
É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado,
ou, na feliz expressão de Demogue,
'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido.
Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria.

Pablo Stolze Gagliano em Novo Curso de Direito Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 43, também aborda o tema com propriedade:

Todavia, para que
dano seja efetivamente indenizável
, é necessária a conjugação dos seguintes requisitos mínimos: a)
violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física
ou jurídica - obviamente, todo dano
pressupõe a agressão a um bem tutelado, de natureza material ou não
,
pertencente a um sujeito de direito
(...); b
) certeza do dano
- somente o dano certo, é indenizável. Ninguém poderá ser obrigado a compensar a vítima por um dano abstrato ou hipotético (...); c) subsistência do dano - quer dizer, se o dano já foi reparado, perde-se o interesse da responsabilidade civil.
O dano deve subsistir no momento de sua exigibilidade em juízo,
o que significa dizer que não há como se falar em indenização se o dano já foi reparado espontaneamente pelo lesante.

Nesse sentido, segue a jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALAGAMENTO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – LEGITIMIDADE CONFIGURADA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – FALHA NA EXECUÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR ALAGAMENTO NA REGIÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO VALOR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201800735239 nº único0017758-31.2014.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 04/02/2019) (TJ-SE - AC: 00177583120148250001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. EXCLUDENTES. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que o Município de Alvorada e o Estado do Rio Grande do Sul foram omissos, pois deixaram de amparar preventivamente os moradores que residem na região na qual ocorrem constantes alagamentos. Obras realizadas que não afastam o dever de indenizar. 2. Excludente de caso fortuito não comprovada. Fato previsível e ocorrente há longa data. 3. Responsabilidade do Município de Alvorada decorrente do disposto no art. 30, VIII, da CF. 4. Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta do demandado (in re ipsa), pois implicou em ofensa à integridade física e atingiu os direitos da personalidade da autora. Valor fixado em consonância com a gravidade da lesão, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70080061906, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080061906 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019).

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos. No entanto, tal teoria só comporta diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Vide a expressão da CF:

Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na espécie, cuida-se de perda total do imóvel residencial do autor, cuja responsabilidade é imputada ao réu em virtude de construção de obras nos arredores do imóvel (piscinões), sem as devidas providências sanitárias, voltadas ao escoamento das águas pluviais, para evitar inundações na vizinhança. É a narrativa da exordial (Id. 130741).

No contexto,
aplicável a teoria da responsabilidade objetiva do Estado
, na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta comissiva, qual seja a construção de piscinões sem as precauções devidas. Neste caso, comprovado a perda do imóvel e o nexo de causalidade entre a obra pública e o prejuízo, resta caracterizada a responsabilidade do ente público; a menos que este desconstitua a prova do nexo, seja por meio de prova das cautelas devidas na execução da obra, ou de fatos imprevisíveis e invencíveis causadores do dano.

Pois bem.

O apelo sustenta a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva e imputa a culpa exclusiva do autor, por haver ocupado o imóvel e construído sua residência de forma clandestina, sem alvará de construção da obra e sem pagamento de IPTU.

Acerca da teoria cabível à hipótese, já explanei acima a incidência da responsabilidade objetiva na espécie. Portanto, considerando que o autor pretende o pagamento de indenização por danos sofridos; na forma do art. 373, I do CPC, é dele o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Compete, portanto, verificar se comprovado o dano e o nexo entre a conduta do réu/apelante e a produção do resultado.

Com a exordial, o autor encartou laudo de avaliação do imóvel com imagens fotográficas da região (Id. 1307341), que espelham escombros de construção e devastações no solo, assim como concavidades de contenção de volume de água (designadas de piscinões), corrompidas com a evasão da água. Informa que sua casa foi devastada com a forte chuva do dia 02/05/2016.

O réu não compareceu à audiência de conciliação (Id. 1307343) tampouco apresentou defesa e juntou documentos no prazo legal. Embora seja defesa a aplicação dos efeitos da revelia, por se tratar de fazenda pública, impõe-se o exame das provas dos fatos, sem que o réu os possa impugnar, tampouco produzir provas.

Em audiência de instrução (Id.1307345), foi colhido o depoimento de duas testemunhas, vizinhos do autor, que confirmaram tanto a chuva, ocorrida no dia 02/05/2016, quando a existência dos “piscinões” e suas rupturas no mesmo dia, confirmando as imagens fotográficas.

Pelo caderno probatório, sendo incontroversas as provas dos autos, e não havendo vício formal que as macule, entendo suficiente a colação a demonstrar a responsabilidade do ente público pelo prejuízo suportado pelo autor/apelado,
dando ensejo à obrigação de indenizar, restando necessário verificar a comprovação do valor despendido, assim como a aferição do prejuízo moral do autor.

O dano material importa no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, cujo ressarcimento deve ser garantido pelo causador do dano. Portanto, é mister a produção da prova da perda patrimonial, que deverá nortear o quanto devido para este fim.

Nesta tarefa, o autor juntou aos autos o laudo de avaliação, que, não impugnado, deve servir como parâmetro de aferição do ressarcimento devido. Logo, diante da perda total da construção no terreno e de sua avaliação na ordem de R$ 104.729,38 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), deve ser este o
quantum
a ser indenizado título de dano material, mantendo-se a sentença neste particular.

Por dano moral se concebe o prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento, angústia, que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se amolde às peculiaridades do caso concreto.

Indispensável a ponderação de que, malgrado se trate de perda patrimonial, o imóvel devastado com a enchente era habitado pelo autor. Daí que o evento retirou dele sua moradia, condição que, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o impacto afetivo de se desprover de seus pertences e do desconforto emocional de precisar morar em lugar estranho àquele de sua identidade. Caracterizado, portanto, o dano
in re ipsa.

Sobre o
quantum
indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados pela perda abrupta do espaço onde se mora, o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

Na espécie, o autor demonstra que perdeu a casa onde morava, considerada asilo inviolável a teor do inciso XI do art. 5º da CF/88; as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público, com grave exposição da coletividade a risco de morte; não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso.

Desta feita, levando em consideração as circunstâncias reportadas, entendo que a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrada na origem, se mostra proporcional quando ponderados os valores imateriais envolvidos, devendo ser mantida a sentença também neste aspecto.

Por fim, afasto as questões do apelo, relativas ao descumprimento de obrigação tributária pelo autor, assim como da clandestinidade da residência. Sem adentrar o mérito das argumentações, faço lembrar que o efetivo débito tributário do autor consiste em matéria dependente de prova documental, cuja preclusão já foi declarada pelo juízo
a quo
ante à revelia do réu.

Acerca da clandestinidade da obra, considerando o poder de polícia da Administração, era dela o dever de fiscalizar e impedir ocupações expostas a risco de que tenha conhecimento e, diante da proximidade das obras que realizou (piscinões) em relação ao imóvel afetado, não seria verossímil a premissa de desconhecimento do poder público quanto à residência do autor/apelado. Portanto, cumpria ao apelante demonstrar que já havia advertido o apelado dos riscos da ocupação, o que já precluso.

No mesmo sentido, a culpa exclusiva da vítima, sendo certo que o ônus de desconstituir a prova do autor compete ao réu, o que, pelo mesmo motivo citado, também impassível de produção na demanda.

Honorários advocatícios

A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo que o apelo pretende a isenção sobre a verba.

À vista da natureza mediana da lide e da facilidade gerada pela não produção da defesa e provas pelo apelante, entendo elevado o percentual fixado na origem, o que reduzo para a ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do
inciso I do §3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e do apelo,
ao qual
nego provimento
, para manter a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do autor. Em reexame necessário, reduzo a condenação em honorários de sucumbência para a ordem percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes insertos no inciso
I do §3º do art. 85 do CPC, confirmando em parte a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/02/2020